Tribunal: TJMT
Processo: 1001374-97.2024.8.11.0038
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001374-97.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, PIS/PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROSA AMPARO MERINO LOPES - CPF: 621.674.721-53 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PIS/PASEP C/C DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150 DO STJ – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – DATA DO SAQUE – MARCO OBJETIVO – AÇÃO AJUIZADA MAIS DE DEZ ANOS APÓS O LEVANTAMENTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Tema 1.150 do STJ, aplica-se às ações que discutem desfalques em conta PASEP o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

O saque do saldo constitui marco objetivo de ciência inequívoca do valor disponibilizado, apto a inaugurar o prazo prescricional.

Ação ajuizada mais de dez anos após o saque encontra-se fulminada pela prescrição.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001374-97.2024.8.11.0041

APELANTE: ROSA AMPARO MERINO LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ROSA AMPARO MERINO LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da Ação Revisional de Saldo PIS/PASEP cumulada com Reparação por Danos Morais ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil .

Irresignada, a Apelante sustenta a aplicação da teoria da
actio nata
e sustentando que a ciência inequívoca dos desfalques ocorreu apenas em 26/06/2024, quando obteve acesso às microfilmagens.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões , pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo que deu origem ao
Tema 1150
, fixou a tese no sentido de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados em sua conta.

Vejamos a ementa do
Tema 1150
julgado pelo STJ no dia 13 de setembro de 2023:

“
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica, no tema 1150:“i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP
.” Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator
”. (destaquei)

Na espécie, Apelante realizou o último saque em 19/09/2002, ocasião em que teve ciência do saldo aquém do esperado.

Todavia, a presente ação foi proposta somente em 29/11/2024, isto é, mais de vinte anos após a ciência inequívoca dos supostos desfalques e, quando já extrapolado, em muito, o prazo prescricional decenal estabelecido pelo STJ, de forma que forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALORES DESFALCADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL/02. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Prescrição. O prazo prescricional para esta espécie de relação jurídica é decenal, pois aplicável ao caso em tela o art. 205, do Código Civil e Tema 1150 do STJ. Hipótese em que a parte autora tomou ciência dos desfalques em sua conta na data de sua aposentadoria, que ocorreu no ano de 2005, tendo ajuizado a presente ação na data de 27.06.2022, operando-se a prescrição. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 50026651320228210020, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 25-04-2024)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026